Tribunal: TJBA
Processo: 8050029-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050029-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

A
GRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.